Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-08.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014920-08.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIANE CRISTINA PAULINO DUARTE - CPF: 996.981.881-34 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, a ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face da seguradora MAPFRE VIDA S/A. A autora sustenta que a ciência inequívoca da invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho por equiparação depende da realização de laudo pericial conclusivo, após esgotamento dos tratamentos médicos, e requer o afastamento da prescrição, com retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente deve ser considerado a partir da data indicada em atestados médicos acostados aos autos ou somente após a realização de laudo pericial conclusivo que ateste a irreversibilidade das lesões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para ações de cobrança de seguro pessoal é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, contado da data em que o segurado tem ciência inequívoca do fato gerador da pretensão.

Conforme a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização por invalidez permanente, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

A presunção de ciência da invalidez é relativa e exige prova concreta, especialmente quando inexistente laudo técnico conclusivo ou quando não se trata de invalidez permanente notória.

No caso dos autos, os documentos médicos apresentados não comprovam de forma inequívoca a irreversibilidade do quadro incapacitante, nem estabelecem nexo direto entre as lesões e a alegada invalidez, o que impede o reconhecimento da ciência inequívoca da incapacidade em data anterior ao ajuizamento da ação.

Diante da ausência de elementos técnicos suficientes para fixar o termo inicial da prescrição, impõe-se o afastamento da extinção do feito, para viabilizar a produção de prova pericial e o regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional anual para propositura de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente tem início com a ciência inequívoca da irreversibilidade da incapacidade, a qual, salvo em casos notórios, exige laudo médico pericial conclusivo.

A ausência de laudo técnico conclusivo impede o reconhecimento da prescrição, por não restar caracterizada a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão.

O reconhecimento da prescrição sem base técnica robusta viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1014920-08.2023.8.11.0055

Apelante (s):
REGIANE CRISTINA PAULINO DUARTE

Apelado (s):

MAPFRE VIDA S/A

Eminent
es pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

REGIANE CRISTINA PAULINO DUARTE
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de cobrança de
indenização
se
curitária
, movida
em face de
MAPFRE VIDA S/A
,
reconheceu a ocorrência
de prescrição e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em suas razões a autora/apelante busca a reforma da sentença, alegando que a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorre apenas com a realização de laudo pericial, após esgotados todos os tratamentos médicos, já que apenas nesse momento é possível atestar a irreversibilidade das sequelas e o grau de incapacidade.

A apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial, alegando cerceamento de defesa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
I
d.
278489382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de cobrança de seguro ajuizada por segurada em face de seguradora, pleiteando indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trabalho por equiparação. Narra a autora que, em razão da atividade laboral desempenhada por anos como alimentadora de linha de produção, realizando movimentos repetitivos em jornada desgastante e insalubre, sofreu lesões na coluna lombar/cervical e no coxo
femural
direito, restando com sequelas permanentes, apesar de todo o tratame
nto médico realizado.

É caso de saber se configurada ou não a prescrição do direito da segurada de pleitear a indenização securitária.

O juízo
de origem
reconheceu a prescrição com base no artigo 206, §1º, II, "b" do Código Civil, ao fundamento de que a autora teve ciência inequívoca da incapacidade em 19/12/2017, consoante documentação médica acostada, porém ajuizou a ação somente em 2023, transcorrido o prazo prescricional anual.

A apelante busca desconstituir a prescrição, defendendo que a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorre apenas com a realização de laudo pericial, após esgotados os tratamentos médicos, pois somente assim é possível atestar a irreversibilidade das sequelas e o grau de incapacidade. Argumenta que a mera concessão de auxílio-doença não configura ciência inequívoca, invocando jurisprudência nesse sentido.

Assim, a questão central a ser dirimida é se a ciência inequívoca da incapacidade laboral, apta a deflagrar o prazo prescricional para a ação de cobrança de seguro, restou
caracterizada com a documentação médica juntada ou se dependeria da realização de laudo pericial específico.

No âmbito do Direito Civil, a prescrição referente às demandas indenizatórias, como a que se examina nos presentes autos, encontra disciplina específica no artigo 206, §1º do Código Civil. Dispõe esse dispositivo, em seu inciso II, alínea "b", que prescreve em um ano "a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo (...) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
".

Assim, para as ações de cobrança de indenização securitária incide o prazo prescricional anual, cujo marco inicial é justamente a data em que o segurado teve ciência inequívoca do fato gerador de seu direito de acionar o contrato de seguro.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
".

A razão desse posicionamento reside no fato de que, nas hipóteses de invalidez permanente, somente a partir do momento em que o segurado toma conhecimento efetivo e inconteste da
irreversibilidade de sua incapacidade é que lhe surge o direito potencial de demandar a cobertura securitária respectiva, porque antes disso, não haveria nem mesmo causa de pedir apta a descortinar o exercício da pretensão indenizatória.

Com base na análise dos documentos anexados, especialmente os laudos médicos de 2022 que não atestam de forma conclusiva a invalidez permanente, é caso de acolher a tese recursal e afastar o reconhecimento da prescrição na origem, nos seguintes termos.

Analisando a documentação médica produzida nos autos, nota-se que os laudos mais recentes, datados de 2022 (I
d. 278489081 e seguintes)
, não são conclusivos quanto ao caráter permanente e irreversível do quadro incapacitante apresentado pela autora/apelante.
E
mbora atestem a existência de alterações estruturais degenerativas em sua coluna e articulação
coxo-femural
, tais exames de imagem não estabelecem nexo direto com a alegada invalidez permanente, limitando-se a descrever objetivamente os achados radiológicos sem qualificá-los como irreversíveis ou determinar o real impacto funcional para a paciente.

Em consonância com a jurisprudência dominante, extrai-se que exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência.

No caso em tela, não se está diante de hipótese de invalidez permanente notória, tampouco há laudo médico específico e conclusivo atestando de forma
robusta a irreversibilidade do quadro incapacitante antes da distribuição da demanda.

Assim,
à míngua de elementos técnicos suficientemente sólidos e concludentes para confirmar a premissa de ciência inequívoca desde 19/12/2017, não se pode simplesmente presumir que a autora/apelante tinha pleno conhecimento do caráter permanente e irreversível de sua alegada invalidez antes do ajuizamento da ação.

Portanto,
em prestígio aos princípios constitucionais da razoabilidade e da ampla defesa, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na origem, com o envio dos autos à origem para regular processamento da demanda
.

O provimento do recurso, nesse contexto, revela-se medida de rigor técnico e jurídico, prestando
guarida às garantias fundamentais do amplo contraditório e da efetiva tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso
, para afastar a prescrição, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025